Tribunal: TJMMG
Processo: 0002884-90.2014.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0002884-90.2014.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/11/2020 Publicação: 11/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - ERRO EM RELATÓRIO, COM INFORMAÇÃO QUE NÃO INTEGRA CAPÍTULO DECISÓRIO E NEM MESMO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Sidney Eurípedes da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. Quanto ao sursis penal, acordam em dar provimento parcial apenas para esclarecer a constatação de um mero equívoco no relatório, cuja retificação não modifica o resultado do julgamento. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar Sidney Eurípedes da Silva, para sanar omissão e contradição que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Em sessão de julgamento realizada no dia 11/08/2020, esta c. Câmara, por maioria, nos termos do voto deste desembargador relator, deu parcial provimento ao apelo do militar, apenas para reduzir a 24 (vinte e quatro) o número de jornadas extras de 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas no período relativo à suspensão condicional da pena. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso” porque não teria enfrentado a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere, para esclarecer se o militar que é parte no processo tem, ou não, a obrigação de dizer a verdade sobre os fatos. Quanto à contradição, o embargante alega que não desistiu do apelo ou dos demais recursos, razão pela qual ele não teria aceitado as condições impostas para a aplicação imediata do sursis penal, e que a execução da pena iniciou-se para o corréu Jaime. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em mesa para julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar Sidney Eurípedes da Silva, para sanar omissão e contradição que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Eminentes Desembargadores, temos duas questões tratadas nestes embargos, sendo uma alegação de omissão porque o acórdão não teria enfrentado a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere, com o fim de esclarecer se o militar que é parte no processo tem ou não a obrigação de dizer a verdade sobre os fatos. A segunda questão, relativa à contradição, baseia-se no esclarecimento de que o embargante não desistiu do apelo ou dos demais recursos e não teria aceitado as condições impostas para a aplicação imediata do sursis penal, tendo a execução da pena se iniciado apenas para o corréu Jaime. Pois bem. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão no acórdão em relação ao princípio nemo tenetur se detegere, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo injustificado com o resultado do julgamento. Com o devido respeito, parece-me que o embargante não leu o acórdão e os votos que o integram, os quais apresentam divergência sobre um assunto e convergência sobre outros assuntos. Nesse sentido, os votos do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho e do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha tratam, com intensa propriedade, do vindicado princípio. Esse Desembargador Relator, quanto ao princípio nemo tenetur se detegere, acompanhou o Desembargador Rúbio Paulino Coelho no tocante à não configuração da proteção que buscava em tal instituto, e o voto do Desembargador Rúbio é extenso e completo, sem deixar lacunas a respeito da matéria. Então, penso que a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Desembargador Relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, renovando a apreciação das suas teses. O Juiz, todavia, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Quanto à pretensão de prequestionamento sobre o tema, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto o embargante ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Finalmente, em relação à contradição, diz o embargante que não desistiu do apelo ou dos demais recursos e que não teria aceitado as condições impostas para a aplicação imediata do sursis penal, tendo a execução da pena se iniciado apenas para o corréu Jaime.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, o embargante realmente não aceitou, até o momento, as condições estabelecidas para o sursis penal e nem mesmo desistiu de seu recurso de apelação. Entretanto, essa informação, dita equivocada, constou apenas no relatório do eminente Relator de origem, conforme página 4 do acórdão, à fl. 703-v dos autos, sem integrar qualquer capítulo decisório ou o dispositivo. Nesses termos, fica registrado o esclarecimento, como mera retificação no relatório, sem modificação do julgado. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, sendo que os embargos não dispensam a existência de uma decisão, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso em relação ao princípio nemo tenetur se detegere, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. Quanto ao sursis penal, dou provimento parcial, apenas para esclarecer a constatação de um mero equívoco no relatório, cuja retificação, sem modificação no resultado do julgamento, implica o reconhecimento de que o apelante, até o momento, não aderiu às condições estabelecidas para o sursis penal e nem mesmo desistiu de seu recurso de apelação ou da possibilidade de apresentar outros recursos, na forma da lei. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao presente recurso, com o esclarecimento feito. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato